Tribunal: STF
Processo: Rcl 57291
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. SUPERAÇÃO DE ÓBICE FORMAL. 



    1. Tese de julgamento na ADPF nº 324/DF: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    2. Tese de julgamento no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725): “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    3. Diante da profundidade do quanto debatido e estabelecido nos julgados-paradigmas, não merece prevalecer no âmbito da jurisdição trabalhista exercida neste caso, com simples espeque no óbice apontado no Tribunal Superior do Trabalho, entendimento oposto ao que assentado, de modo vinculante, por esta Suprema Corte.



    4. Agravo regimental provido para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar o acórdão reclamado e determinar que, superado o óbice formal, outro seja proferido em consonância aos paradigmas deste Pretório Excelso.